Tribunal: STJ
Processo: 1500797-43.2022.8.26.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798639 - SP (2024/0434561-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: W C
ADVOGADO
: EUGÊNIO EDUARDO ESPOSTE SANT ANNA MARRACHINE -
SP465910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo regimental no AREsp no 2798639/SP, sob alegação de
omissões relevantes no acórdão embargado.
2. Sustenta-se a ausência de manifestação expressa sobre diversas
matérias, incluindo violação a dispositivos do Código de Processo Penal e da
Constituição Federal, além de aplicação indevida de súmulas do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração apresentados configuram mera reiteração de embargos
anteriormente opostos e julgados, e se a interposição simultânea de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade e enseja a preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso,
em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte
contra o mesmo acórdão impede o conhecimento do segundo recurso.
6. No caso, os embargos de declaração apresentados configuram
mera reiteração de embargos anteriormente opostos e julgados, não sendo
conhecidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a
preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração que configuram mera reiteração de
embargos anteriormente opostos e julgados não devem ser conhecidos.
Documento eletrônico VDA51271910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a5ddb6f5-94df-4ab8-b837-397c1f75127a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51271910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a5ddb6f5-94df-4ab8-b837-397c1f75127a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798639 - SP (2024/0434561-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: W C
ADVOGADO
: EUGÊNIO EDUARDO ESPOSTE SANT ANNA MARRACHINE -
SP465910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo regimental no AREsp no 2798639/SP, sob alegação de
omissões relevantes no acórdão embargado.
2. Sustenta-se a ausência de manifestação expressa sobre diversas
matérias, incluindo violação a dispositivos do Código de Processo Penal e da
Constituição Federal, além de aplicação indevida de súmulas do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração apresentados configuram mera reiteração de embargos
anteriormente opostos e julgados, e se a interposição simultânea de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade e enseja a preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso,
em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte
contra o mesmo acórdão impede o conhecimento do segundo recurso.
6. No caso, os embargos de declaração apresentados configuram
mera reiteração de embargos anteriormente opostos e julgados, não sendo
conhecidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a
preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração que configuram mera reiteração de
embargos anteriormente opostos e julgados não devem ser conhecidos.
Documento eletrônico VDA51271913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: cb6411f6-9321-4dbd-9e85-0126a7045797

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W. C. contra decisão de fls.
380-386, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp no 2798639/SP, assim
ementado (fls. 380-381):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS REFERIDOS
ÓBICES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, quais sejam, deficiência de
fundamentação, divergência não comprovada e Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exige o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ autorizam o não
conhecimento de recurso que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
enseja a aplicação da Súmula 182/STJ e impede o conhecimento do agravo.
5. A alegação genérica de que teria havido impugnação aos óbices indicados na decisão
que inadmitiu o apelo nobre não satisfaz o ônus argumentativo exigido, sendo necessário
demonstrar, de forma direta, os motivos pelos quais tal óbice seria inaplicável ao caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial e o agravo que visa destrancar sua admissibilidade devem
impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento.
2. A mera alegação genérica de enfrentamento dos óbices não afasta a incidência dos
óbices indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, tampouco supre o
vício de dialeticidade.

Sustenta a parte embargante que houve omissões relevantes no acórdão
embargado, consistentes na ausência de manifestação expressa sobre as seguintes
matérias de direito infraconstitucional e constitucional:
i) Violação ao art. 386, inciso VII, do CPP – ausência de provas suficientes à condenação
penal;
ii) Violação ao art. 155 do CPP – insuficiência de prova judicializada e ausência de
certeza da materialidade e autoria;
iii) Aplicação indevida da Súmula 7/STJ – inaplicável em hipóteses de absolvição por
dúvida, que não demandam reexame de provas, mas sim controle de legalidade;
Documento eletrônico VDA51271913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: cb6411f6-9321-4dbd-9e85-0126a7045797

iv) Violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – afronta ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, diante da negativa de conhecimento do recurso
por óbice formal;
v) Violação ao art. 5o, inciso LVII, da CF/88 – afronta à presunção de inocência, mantida
condenação sem lastro probatório seguro;
vi) Violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88 – ausência de fundamentação específica
quanto à inaplicabilidade dos óbices sumulares invocados;
vii) Violação ao art. 5o, inciso XXXV, da CF/88 – cerceamento de acesso à jurisdição
penal e ausência de prestação jurisdicional efetiva.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem serem tempestivos, os embargos não devem ser conhecidos,
uma vez que se tratam de mera reiteração dos embargos de declaração de fls. 388-
392 (julgados às fls. 437-438 e 441-448).
A jurisprudência do STJ é firme no sentido da interposição concomitante de
dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento
do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO PELA
MESMA
PARTE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DES PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
5. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram
apresentados pela mesma parte, e não há exceção para a interposição simultânea de
embargos de declaração e recurso especial.
[...]
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido".
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.701.666/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
17/12/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE RECURSO
ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO
RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões (AgRg
Documento eletrônico VDA51271913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: cb6411f6-9321-4dbd-9e85-0126a7045797

nos EAREsp n. 1.596.357/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
12/4/2022
22/4/2022
2. O recurso especial foi interposto quando pendente o exame de embargos de declaração
opostos pelo agravante contra o acórdão que julgou apelação criminal, o que impediu o
conhecimento do recurso sucessivamente apresentado, que buscava impugnar ato judicial já
desafiado por outra irresignação.
3. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp n. 2.577.485/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51271913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: cb6411f6-9321-4dbd-9e85-0126a7045797

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0434561-0
AREsp 2.798.639 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021197520228260417 15003418920228260580 15007974320228260417
21197520228260417 2119752022826041715003418920228260580
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W C
ADVOGADO
: EUGÊNIO EDUARDO ESPOSTE SANT ANNA MARRACHINE -
SP465910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W C
ADVOGADO
: EUGÊNIO EDUARDO ESPOSTE SANT ANNA MARRACHINE -
SP465910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245485809:01584092@
2024/0434561-0 - AREsp 2798639 Petição : 2025/0046899-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:21:12
Código de Controle do Documento: D5DCAA6C-6D76-4726-B38C-790C11AE6065